Tribunal: STF
Processo: RE 1307428
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRATAÇÃO DE POLICIAL MILITAR TEMPORÁRIO, CONFORME LEI ESTADUAL Nº 11.064, DE 2002. ADI Nº 4.173/DF. AUSÊNCIA DE DIREITO À PERCEPÇÃO DE VERBAS TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS. PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SOLDADO TEMPORÁRIO - Pretendida inexigibilidade do título judicial com fundamento em decisão do Supremo Tribunal Federal, na ADI 4173/DF - A despeito da eficácia ‘erga omnes’, não invalida a coisa julgada constituída anteriormente, protegida pela garantia do artigo 5.º, XXXVI, da Constituição Federal - Decisão proferida após o trânsito em julgado do título executivo judicial - Necessidade de interposição do remédio processual adequado - Decisão agravada mantida - Recurso não provido.” (e-doc. 1, p. 17)



    2. Nas razões do recurso, interposto com fundamento nas alíneas “a” e “b” do permissivo constitucional, o recorrente alega a impossibilidade de reconhecimento de direitos, como férias, gratificação natalina, adicional de local de exercício, contagem de tempo de serviço, para os militares temporários contratados sob a égide da Lei estadual nº 11.064, de 2002, declarada inconstitucional, ante a burla da norma do art. 37, inc. IX, da Constituição da República, ora afrontada pelo acórdão recorrido (e-doc. 1, p. 23/37).



    É o relatório.



    Decido.



    3. É assente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a inviabilidade da percepção de verbas trabalhistas e previdenciárias pelos soldados temporários da Polícia Militar de São Paulo, contratados a partir da Lei estadual nº 11.064, de 2002. 



    4. Cabe destacar:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR MILITAR TEMPORÁRIO. LEI ESTADUAL Nº 11.064/2002. LEI FEDERAL Nº 10.029/2000. CONSTITUCIONALIDADE. ADI 4173. AUSÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. OBRIGAÇÃO TRABALHISTA. INEXISTÊNCIA. VERBAS INDENIZATÓRIAS. VANTAGENS INERENTES AO SERVIDOR DE CARGO EFETIVO. RE 1066677-RG. TEMA Nº 551/STF. INADEQUAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.”



    (RE nº 1.272.478/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 04/11/2020, p. 09/11/2020). 



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO COM BASE NA LEI FEDERAL Nº 10.029/2000 E NA LEI ESTADUAL Nº 11.064/2002. SÚMULA Nº 282 E Nº 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 16.7.2014. 1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, a teor da Súmula nº 282 e nº 356/STF: “Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 2. A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (ARE nº 837.806-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 20/10/2015, p. 10/11/2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 31.05.2019. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR TEMPORÁRIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO. LEI FEDERAL 10.029/2000 E LEI ESTADUAL 11.064/2002. EXTENSÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS PRÓPRIOS DE POLICIAIS DE CARREIRA. IMPOSSIBILIDADE. ADI 4.173. 



    1. O acórdão recorrido decidiu a questão dos autos em confronto com o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.173, que declarou a constitucionalidade do art. 6º, § 2º, da Lei Federal 10.029/2000, a qual atesta a natureza indenizatória do auxílio mensal percebido por servidores voluntários, não havendo que se falar em vínculo empregatício, nem em obrigação de caráter trabalhista, previdenciário ou afim.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Incabível a aplicação do art. 85, § 11, do CPC, porquanto não houve fixação de verba honorária na instância de origem.”



    (RE nº 1.177.606-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2019, p. 08/11/2019). 



    5. No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.288.678/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 06/11/2020, p. 09/11/2020; ARE nº 1.291.565/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 21/10/2020, p. 23/10/2020; RE nº 1.299.152/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 19/04/2021, p. 03/05/2021; ARE nº 1.033.348-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 11/11/2019, p. 29/11/2019; RE nº 1.258.129-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 12/03/2020, p. 19/03/2020.



    6. Cumpre pontuar, ainda, que no julgamento do RE nº 1.066.677-RG/MG, Tema RG nº 551, de relatoria do e. Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o e. Ministro Alexandre de Moraes, o Pretório Excelso fixou a tese de que: “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.”



    9. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator